Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS EM FACE DO JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO MONITÓRIA. “ERRO” NO ENDEREÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, DO STJ
1. Ainda que a parte autora, após ser intimada pelo juiz para esclarecer o endereçamento da petição inicial, admita tratar-se de um erro material e requeira a redistribuição do feito, tal fato não tem o poder de permitir o deslocamento da competência, eis que a distribuição torna o juízo prevento, nos termos do art. 59, do CPC, e a declinação posterior ofende a regra do juízo natural.
2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. De fato, competia à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 10a Vara Cível de Brasília.